Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-90.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703452-90.2019.8.07.0017 RECORRENTE: INSTITUTO BATISTA DE ENSINO SUPERIOR DE ALAGOAS RECORRIDOS: GUSTAVO DUARTE MARTINS, INSTITUTO MILLENNIUM DE EDUCACAO E CULTURA LTDA, NACIONAL FACULDADES E PARTICIPACOES LTDA - ME, CONVENCAO BATISTA ALAGOANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA CADEIA DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. PERTINÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia instaurada diz respeito à responsabilidade civil das requeridas apelantes no que concerne ao dever jurídico de entrega ao autor do diploma de Bacharel em Educação Física, cuidando-se, na verdade, de questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, o que atrai a competência da Justiça Comum. Precedentes do colendo STJ. Preliminar de incompetência rejeitada. 2. A legitimidade da parte é aferida conforme a Teoria da Asserção e, com fundamento nessa teoria, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na inicial, daquele que postula a tutela jurisdicional. Na hipótese, a aferição da legitimidade passiva das instituições de ensino requeridas se confunde com o próprio mérito da ação, uma vez que a resolução da lide depende da constatação acerca da integração ou não das recorrentes à cadeia de fornecimento do serviço comercializado diretamente por uma das rés. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 3. Ainda que as instituições de ensino apelantes não tenham formalmente figurado como parte no negócio jurídico entabulado pelo autor, a teoria da aparência permite que elas sejam condenadas solidariamente com as demais requeridas na obrigação de entregar o diploma de Curso Superior à parte demandante, pois aparentaram, diante das circunstâncias fáticas, integrarem a cadeia de prestadores do serviço disponibilizado ao consumidor. 4. A conduta das requeridas para com o autor, que tinha a legítima expectativa de receber o seu diploma, a tempo e modo, gerou excessiva frustração e desgaste emocional a ponto de violar os direitos da personalidade do consumidor, que não contribuiu em nada para a conduta das rés, fazendo jus, assim, ao recebimento da indenização por danos morais, proporcionalmente arbitrada pelo d. Juízo sentenciante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para alcançar a finalidade preventiva e educadora em relação às pessoas jurídicas causadoras da lesão, de forma solidária, sem isto que implique em enriquecimento sem causa do apelado. 5. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos não providos. A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 188, e 927, todos do Código Civil, 207 da Constituição Federal; 12 e 53, ambos da Lei 9.394/1996, sustentando, em síntese, que não firmou qualquer convênio junto ao Instituto Millenium, e que o recorrido não foi seu aluno. Assinala que não é responsável pela contratação havida entre as partes, inexistindo qualquer vínculo com ambas. Assinala que não pode ser responsabilizada pelos transtornos causados a parte recorrida, mesmo porque não houve qualquer comprovação da existência de vínculo entre o recorrido e a recorrente, ou ainda, qualquer convênio entre a recorrente e a outra ré. Acrescenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista a ausência de responsabilidade aos fatos narrados pela recorrida. Suscita, ainda, a incompetência absoluta em razão da matéria. Afirma que a competência para processar casos que versem sobre colação de grau e expedição de diploma é da justiça federal. Nesse ponto, alega divergência jurisprudencial com julgado do STF, proferido em sede de repercussão geral. Contudo, deixa de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de ANGELA VENTIM LEMOS, OAB/BA 32.870 e MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE, OAB/BA 43.740. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifico, todavia, que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 58538701). Todavia, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo (ID 59115068). Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à alegada incompetência da justiça estadual para o julgamento da presente demanda, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023) e “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Do mesmo modo, em relação à mencionada ofensa ao artigo 207 da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Melhor sorte não colheria o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 186, 187, 188, e 927, todos do Código Civil, 12 e 53, ambos da Lei 9.394/1996. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese, observa-se que o autor, na inicial, pretende a condenação das instituições de ensino rés à obrigação de fazer (entrega de diploma) e indenização por danos materiais e morais, ao fundamento de que, passados mais de quatro anos da colação de grau, o autor somente recebeu das instituições a Certidão de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar, sem, contudo, receber o diploma de Bacharel em Educação Física. Portanto, da narrativa fática apresentada na petição inicial evidencia-se a existência de liame subjetivo que reúne os réus à situação vitimada pela parte autora. Sobre o tema, confira-se o entendimento jurisprudencial desta Corte: .... Nessa perspectiva, seja pela teoria da aparência, seja pela teoria da asserção, preserva-se a sentença no ponto em que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva das ora apelantes. ..... De fato, há nos autos documentos que induziram o autor a acreditar que ambas as requeridas firmaram uma espécie de convênio para ministrarem o curso de Bacharelado em Educação Física, senão vejamos: a) ID 52080889, convênio firmado entre a UNINACIONAL e o Instituto Batista de Ensino Superior de Alagoas – IBESA; b) ID 52080890, declaração firmada pelo Instituto Millennium de Educação e Cultura Ltda de recebimento de documentos dos alunos para requerimento do Diploma junto ao Instituto Batista de Ensino Superior de Alagoas – IBESA; c) ID 5208089, material publicitário vinculado pela UNINACIONAL indicando inúmeras faculdades parceiras, dentre elas a Faculdade IBESA; d) ID 52080888, Histórico Escolar e certidão de conclusão do curso com o logotipo do Instituto Batista de Ensino Superior de Alagoas – IBESA, além da assinatura da Diretora Acadêmica; e) ID 52081823, Portaria no 10/2002, do Ministério da Educação, autorizando o funcionamento do Curso de Educação Física, bacharelado e licenciatura, a ser ministrado pelo IBESA, cuja mantenedora é Convenção Batista Alagoana. Entendo que tais fatos não infirmam a responsabilidade das requeridas apelantes diante dos alunos, consumidores. Dentro de tal perspectiva, deve remanescer preservada a boa-fé do aluno, atribuindo-se às requeridas, de forma solidária, a responsabilidade pela obrigação de fazer posta na inicial, já que o curso foi realizado em ambiente e sob condições que levaram o consumidor a crer que estava contratando com um grupo de empresas devidamente autorizadas a ministrarem o curso de Bacharelado em Educação Física, gerando fundada confiança na aparência da marca utilizada. Sob outro enfoque, destaca-se que, no âmbito da responsabilidade civil, o pedido de reparação de danos, para ser julgado procedente, exige prova da prática de ato ilícito pelo réu, por dolo ou culpa, e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo ou dano concretamente demonstrado. Em que pese as apelantes alegarem que não praticaram nenhum ato ilícito que tenha nexo causal com os eventuais danos suportados pelo autor apelado, as circunstâncias que nortearam a contratação do serviço disponibilizado pela empresa Instituto Millennium de Educação e Cultural – IMEC fizeram com que os alunos daquele instituto, dentre eles o autor apelado, acreditassem que existia uma parceria entre as requeridas, levando o consumidor de boa-fé ao entendimento de que ambas agiram de forma integrada no momento em que o contrato foi entabulado, afinal o fato de o Histórico Escolar e certidão de conclusão do curso encontrar-se impresso com o logotipo do Instituto Batista de Ensino Superior de Alagoas – IBESA, além da assinatura da Diretora Acadêmica, cuja mantenedora seria a Convenção Batista Alagoana, reforça a tese do ajuste ter sido celebrado baseado na confiança e segurança geradas pelo Instituto Millennium. Como já salientado, por aplicação da teoria da aparência, sempre que aos olhos do consumidor houver a percepção de uma atuação conjunta entre os fornecedores, constata-se a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, na preservação da boa-fé e dever de cooperação e lealdade que se espera nas relações negociais, sem questionamento acerca dos deveres assumidos por um ou por outro, porquanto deverão ser solucionados internamente, assegurado, se for o caso, o direito de regresso. Portanto, ainda que as sociedades empresárias recorrentes não tenham formalmente figurado como parte no negócio jurídico questionado, a teoria da aparência, amplamente admitida no Direito do Consumidor, permite que elas sejam condenadas solidariamente com as demais requeridas que participaram da cadeia de consumo, pois aparentaram, diante das circunstâncias fáticas, integrarem a cadeia de prestadores do serviço disponibilizado, de forma que não merece reforma a sentença recorrida neste aspecto. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “a adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista conduz à conclusão de que o conceito legal do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor abrange também a figura do fornecedor aparente, compreendendo aquele que, embora não tendo participado diretamente do processo de fabricação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem que foi fabricado por um terceiro, assumindo a posição de real fabricante do produto perante o mercado consumidor” (AgInt no AREsp n. 1.977.504/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022, STJ) e que “a teoria da aparência legitima o ajuizamento da ação de ressarcimento dos danos pelo defeito do serviço contra o aparente responsável, ainda que outros sujeitos houvessem de ser responsabilizados.” (REsp n. 1.984.282/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/11/2022, STJ). Deve haver responsabilidade solidária entre as empresas que inadimpliram o contrato de prestação de serviços relativos ao curso superior e respectivo diploma de Bacharel em Educação Física, da qual fazia parte o autor apelado, ainda que as requeridas recorrentes não tenham figurado como parte no negócio jurídico, na medida em que transmitiram ao consumidor apelado a imagem de que compunham a cadeia de fornecimento deste serviço que não foi prestado, com base no disposto nos arts. 7o, parágrafo único, 18, 20 e 25, caput e § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Quanto à condenação das apelantes ao pagamento de indenização por danos morais, de forma solidária, pontua-se que a reparação em questão deriva da ocorrência de um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar: “Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).” (BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.) Nessa linha, a frustração decorrente do inadimplemento contratual atingiu direito da personalidade do autor apelado a ponto de configurar dano extrapatrimonial (art. 5o, inciso X, da Constituição Federal), pois os elementos documentais anexados aos autos evidenciam que o demandante concluiu o curso superior mas não recebeu o diploma respectivo, o que transcende o mero aborrecimento e dissabor com os quais comumente nos deparamos na vida em sociedade, já que impôs ao consumidor contratante grau de sofrimento psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual (ID 54548946). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de prosseguir o recurso no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 12 e 53, ambos da Lei 9.394/1996, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de ANGELA VENTIM LEMOS, OAB/BA 32.870 e MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE, OAB/BA 43.740. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023